Tribunal: TJES
Processo: 0008877-19.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº-19.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAN JUI2IERME REIS DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2°, IV, C/C ART. 14, II, CP). DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, conforme veredicto do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática de homicídio qualificado tentado, com pena definitiva fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Revisão da dosimetria da pena-base, em razão da valoração das circunstâncias judiciais;

(ii) Alteração da fração de diminuição da pena pela tentativa, para fixação no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi fixada em observância ao art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea e baseada em elementos concretos: culpabilidade agravada pelo alto grau de reprovabilidade da conduta; antecedentes criminais por condenação anterior por homicídio qualificado tentado; conduta social e personalidade negativamente valoradas pelo envolvimento com o tráfico de drogas e atos infracionais violentos; e circunstâncias do crime agravadas pela extrema violência empregada e exposição de terceiros ao risco.

A fração de redução pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/3, considerando que o
iter criminis
foi praticamente concluído, com golpes desferidos contra a vítima, que não sucumbiu apenas devido ao socorro imediato. O critério utilizado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A pena-base pode ser exasperada com fundamento idôneo e concretamente demonstrado, observando os critérios do art. 59 do CP e o sistema trifásico."

"A fração de diminuição da tentativa é definida conforme o
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto mais próximo da consumação do delito."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 68; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21/06/2022;

STJ, AgRg no HC 779.007/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/12/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8877
-
19
.20
1
7
.8.08.00
06

APELANTE: YAN JULIERME REIS DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
YAN JULIERME REIS DOS SANTOS LOPES
,

inconformado com a r. sentença, que, atenta ao veredicto do Conselho de Sentença, condenou-o como incurso nas penas do art. 121, § 2°, IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cumprimento inicial em regime fechado, respectivamen
te.

Recurso interposto,
no qual
a defesa pugna pela correção da dosimetria, na primeira fase da reprimenda, para que seja aplicada em conformidade com as razões apresentadas, e, na segunda terceira fase, para que seja majorada a fração utilizada para tentativa.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Da pena-base

O apelante insurge-se contra a fundamentação da pena-base, alegando inidoneidade na valoração das circunstâncias judiciais.

A r. sentença, todavia, analisou criteriosamente as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, atribuindo valoração negativa à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente e às circunstâncias do crime, com fundamentação concreta e embasada em elementos dos autos.

Passamos a análise de cada vetor negativado pela Magistrada
a quo
.

Quanto à
culpabilidade
, destacou-se o alto grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo
modus operandi
extremamente violento, que demonstra desprezo pela vida humana. O Superior Tribunal de Justiça entende que o modo de execução pode justificar a exasperação da pena-base (STJ, HC 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21/06/2022).

Nos
antecedentes
, a condenação anterior do apelante por homicídio qualificado tentado foi corretamente utilizada para valorar negativamente a circunstância, conforme entendimento pacífico do STJ de que condenações definitivas são elementos idôneos para tal (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02/06/2015).

Assim, tendo em vista a condenação do apelante Yan Julierme Reis Dos Santos Lopes no processo nº 0006456-56.2017.8.08.0006, já transitada em julgado, também por homicídio qualificado tentado, devidamente valorado de forma negativa a referida circunstância judicial, não sendo procedente o pedido defensivo.

Sobre a
conduta social,
restou demonstrado que o apelante possuía envolvimento com o tráfico de drogas e laços estreitos com a criminalidade organizada, reforçando a valoração desfavorável. Ademais, a personalidade foi corretamente valorada negativamente, considerando o histórico de atos infracionais violentos na adolescência, que indicam inclinação criminosa, sendo, ainda, ligado diretamente ao submundo do crime em geral e possuía alto nível de inserção criminosa. À vista disso, devidamente negativado o referido vetor pela douta magistrada em relação ao delito que o apelante fora condenado.

Por fim, as
circunstâncias do crime
foram negativadas pela extrema violência empregada e pela comissão do delito em via pública, na presença de adolescentes e em horário avançado, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal.

Sobre o tema, o STJ admite a valoração negativa das circunstâncias quando evidenciado elemento concreto que intensifique a gravidade do delito (STJ, AgRg no HC 707.068/RJ, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, DJe 22/04/2022).

À vista disso, acertadamente agiu a douta magistrada ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi cometido por meio de um ato de extrema violência, o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal, em via pública na presença de adolescentes e em horário avançado, de madrugada.

Com a negativação dos vetores supramencionados, entendo que a pena-base estabelecida se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pela Magistrada, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal.

De modo que, a meu ver, a majoração da pena-base foi proporcional e razoável, observando os princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial (TJES, Apelação Criminal 35120007626, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, julgado em 05/02/2014)

Ademais, não se pode olvidar que o juiz possui discricionariedade ao realizar a dosimetria da pena, de fixar a pena-base de acordo com a variação de pena prevista abstratamente no tipo penal incriminador, devendo, contudo, observar as circunstâncias judiciais do art. 59 e o sistema trifásico previsto no art. 68, ambos do Código Penal, como ocorreu
in casu.

Assim, considerando que o processo dosimétrico feito para o Apelante não comporta reparo, uma vez que definido em observância aos critérios e elementos essenciais à sua quantificação, não há motivo ensejador de sua modificação.

Da causa de diminuição pela tentativa

O apelante requer ainda a reforma da sentença com a aplicação da causa de diminuição de pena no seu patamar máximo, considerando o
iter criminis
percorrido.

No entanto, melhor sorte não socorre ao apelante, na medida em que o
iter criminis
foi praticamente concluído, com a efetiva execução de golpes contra a vítima, que somente não sucumbiu devido ao socorro imediato
dos bombeiros e levada ao hospital
.

É cediço que aos agentes de crimes tentados aplica-se a pena prevista para o respectivo delito consumado diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), utilizando-se como critério, para o estabelecimento do
quantum
da diminuição, o
iter criminis
percorrido pelo autor do delito.

Dessa forma
, correta a fixação da fração de redução no patamar de 1/3, consoante entendimento jurisprudencial de que quanto mais próximo da consumação, menor deve ser a diminuição (STJ, AgRg no HC 779.007/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/12/2022):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3º, INCISO II, C.C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA FORMA TENTADA DO DELITO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. DINÂMICA DELITIVA. REAÇÃO EFICAZ DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
A escolha da fração de redução de pena em função da tentativa deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, de modo que, quanto mais próxima a consumação do crime, menor a fração a ser adotada
. - Ao que se tem dos autos, trata-se de tentativa branca ou incruenta, tendo em vista que o bem jurídico tutelado (a vida) não chegou a ser atingido pela conduta, muito embora a ameaça tenha se caracterizado. Em situações assemelhadas, aplica-se, em regra, a fração máxima de redução, qual seja, de 2/3 (dois terços). - Neste caso, porém, embora a vítima não tenha sido atingida, e tenha sido efetuado um único disparo, a dinâmica delitiva, como narrada no acórdão da origem, que deve ser interpretado globalmente, evidencia um maior percurso do
iter criminis
, pois a execução do delito só foi abandonada em virtude da reação eficaz do ofendido, que arremessou uma tábua de madeira contra NATANAEL, o que forçou a evasão dos agentes (fl. 54), justificando a aplicação da fração intermediária de 1/2.- Agravo regimental desprovido.

Vejamos a r. Sentença:

3ª FASE
:

Não há causas de aumento de pena. Ao revés disso, presente a minorante da tentativa, de modo que diminuo a pena do réu no patamar mínimo (1/3), uma vez que o acusado efetuou golpes de pedra contra a vítima, demonstrando que concluiu o
iter criminis
, de modo que FIXO A PENA DEFINITIVA em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. [...]

Assim, o apelante não faz jus à diminuição da pena da tentativa em sua fração máxima, posto que restou provado nos autos que o apelante efetuou os golpes na vítima, concluindo o
inter criminis
, somente não tendo se consumado o homicídio pois a vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital,
como visto alhures
.

Ora, considerando que quanto mais perto o agente se aproximar da consumação, menor deve ser a fração de diminuição da pena, não há que se falar em readequação da sentença nesta parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)